Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PECULIARIDADE DO CASO. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela ré, o que não se verifica na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
2. No particular, as partes se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC), salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do CC.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento extra ou ultra petita a partilha de bens não indicados na inicial, descobertos no transcorrer da demanda. Sobre valores do FGTS, “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união estável, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal” (AgInt no REsp n. 1.735.064/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Recurso do autor provido nesse ponto.
4. Em relação ao veículo Citroen/Aircross A Shine, da análise do certificado de registro e licenciamento de veículo juntado aos autos constata-se que a ré não é a proprietária do bem. Se o bem não integra o patrimônio conjugal, não pode ser partilhado. Precedentes do e. TJDFT.
5. De acordo com os arts. 1.643 e 1.644 do CC, as dívidas contraídas em razão de aquisição de coisas necessárias à economia doméstica ou empréstimos obtidos para tanto obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Presume-se, assim, que os débitos assumidos durante a vigência da sociedade conjugal, independentemente da autorização do outro consorte, são revertidos em benefício da entidade familiar, salvo se houver provas em sentido contrário.
6. Se o empréstimo foi contratado na constância do casamento e a apelante se limita a alegar, de forma genérica, que não se beneficiou das quantias, mas não comprova tal fato, a dívida deve integrar a partilha. O quantum da dívida a ser partilhado deve observar o saldo devedor à época da separação de fato.
7. É presumido, em virtude do regime de bens (art. 1.659, II, do Código Civil), o esforço de ambos no pagamento das prestações do financiamento do apartamento, prescindindo-se, para tal fim, da colaboração monetária, máxime quando não comprovado o pagamento exclusivo por uma das partes. Inteligência dos arts. 1658 e 1660 do Código Civil.
8. Consoante disposto no art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, nenhuma das partes teve a integralidade das suas pretensões atendida, de modo que se concluiu corretamente que a sucumbência foi recíproca, mas não equivalente, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a parte autora e 75% (setenta e cinco por cento) para a parte ré.
9. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, porque a ação de divórcio e de partilha é meramente declaratória, sem proveito econômico ante a ausência de acréscimo patrimonial, concluindo-se pelo valor inestimável do proveito econômico obtido pelas partes. Precedentes deste Tribunal.
10. A Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
11. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
12. A adoção do valor aproximado de 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 70 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que se trata de demanda rotineira e sem produção de provas a demandar excessivo labor por parte dos advogados. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. Assim, o valor fixado na r. sentença não merece redução, revelando-se moderado.
13. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.